Tribunal: TJMT
Processo: 1036801-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036801-25.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MAURICIO DOS SANTOS SANT ANA - CPF: 007.187.321-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se a contratação de seguro prestamista vinculada ao financiamento, com seguradora indicada pela instituição financeira, configura prática de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno constitui instrumento destinado ao controle colegiado das decisões monocráticas proferidas pelo relator e, na ausência de previsão legal específica de custas na legislação estadual, não exige preparo recursal, razão pela qual se rejeita a preliminar de deserção.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), admite a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

5.

A instituição financeira não apresenta laudo de vistoria, relatório técnico ou documento equivalente que demonstre a realização da avaliação do veículo, limitando-se a invocar previsão contratual e normatização bancária.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

7.

No caso concreto, a instituição financeira não comprova que o consumidor possuía liberdade real para contratar seguro com outra seguradora ou dispensar o serviço, evidenciando a restrição à liberdade de escolha e caracterizando venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento é indevida quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ.

2.

A imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem demonstração da liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 1.007 e 1.021; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção; STJ, REsp no 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática, a qual deu parcial provimento à Apelação Cível para determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de Tarifa de Avaliação do Bem e Seguro Prestamista, em razão, respectivamente, da ausência de comprovação da prestação do serviço e da configuração de venda casada.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta a regularidade das cobranças. Argumenta, em síntese, que a contratação do seguro prestamista ocorreu no exercício da autonomia da vontade do consumidor, sendo a seguradora BNP Paribas Cardif uma entidade independente, o que afastaria a caracterização de venda casada.

No tocante à tarifa de avaliação, defende a sua validade com base na Resolução CMN 3.919/10 e no entendimento firmado no Tema 958 do STJ, alegando que o serviço é essencial para a segurança da garantia fiduciária. Pugna, ao fim, pela reforma da decisão monocrática para que sejam julgados improcedentes os pedidos reconvencionais do consumidor.

O agravado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, que preliminarmente, suscitou o não conhecimento do recurso por deserção, apontando a ausência de recolhimento do preparo recursal.

No mérito, defendeu a manutenção da decisão monocrática, reiterando a ausência de prova da avaliação do veículo e a imposição da seguradora parceira do banco, o que viola o Código de Defesa do Consumidor e os precedentes vinculantes da Corte Superior.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE DESERÇÃO

De início, a Defensoria Pública sustenta que o recurso não deve ser conhecido ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição, invocando a regra geral do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Contudo, este recurso, previsto no artigo 1.021 do diploma processual, possui a finalidade específica de submeter ao órgão colegiado o controle das decisões unipessoais do Relator, operando-se como um desdobramento do exercício da jurisdição no âmbito do próprio tribunal.

Em razão dessa característica e da ausência de previsão legal específica que institua fato gerador de custas para este incidente em diversos regimentos estaduais, a exigência de preparo para o Agravo Interno não é a regra, salvo disposição expressa em lei de custas estadual, que não ocorre no caso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA .
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO DO AGRAVO INTERNO REJEITADA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO CPC, NEM NOS REGIMENTO INTERNO E DE CUSTAS.
IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA ARGUIDA POR SIMPLES PETIÇÃO . CABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA REFERIDA EXCEÇÃO. PENHORA SOBRE 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR, QUANDO A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ERA TOTALMENTE DIFERENTE DA ATUAL. PENHORA EFETIVADA, DE FATO, SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM SITUAÇÃO COMPLETAMENTE DIVERSA DAQUELA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA . IMPENHORABILIDADE DOS VALORES EVIDENTE, COM BASE NO ARTIGO 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO § 2o, DO ARTIGO 833 DO CPC QUE NÃO SE APLICA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SEGUNDO RECENTE JULGADO DO STJ (RESP. N. 1 .815.055). HIPÓTESE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA PARA AFASTAR A PENHORA DE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AGRAVANTE, ANTE O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME . (Agravo de Instrumento, No 53470582520238217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 21-03-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53470582520238217000 OUTRA, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Ademais, o Agravo Interno, por não inaugurar nova instância, mas apenas provocar a revisão da decisão pelo colegiado competente, independe de novo recolhimento quando o recurso principal já foi devidamente preparado ou quando a discussão se cinge a matérias de ordem pública e controle de legalidade interna.

Portanto,
rejeito a preliminar
de deserção.

VOTO MÉRITO

No mérito, a controvérsia inicial reside na validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem. O agravante invoca a Resolução CMN 3.919/10 e a tese firmada no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça para defender a legalidade do encargo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (Tema 958), fixou a tese de que a tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

No caso, conforme consignado na decisão monocrática e corroborado pelos elementos probatórios constantes nos autos, a instituição financeira limitou-se a defender a previsão contratual e a normatização bancária, sem, contudo, desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia.

Não há nos autos qualquer laudo de vistoria, relatório técnico ou documento equivalente que demonstre a efetiva avaliação do veículo Prisma Joy, placa NKT3034. A mera alegação de que o serviço é "necessário para a pactuação" não supre a exigência factual de sua realização.

Sobre a matéria:

Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato Bancário. Tarifa De Avaliação Do Bem. Inexistência De Prova Da Prestação Do Serviço. Restituição Simples. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira em virtude de decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, a qual objetivava a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, com determinação de restituição simples da tarifa de avaliação do bem.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento de veículo, à luz do Tema 958 do STJ, quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

III. razões de decidir

3. A decisão agravada aplicou corretamente as teses do Tema 958 do STJ, que condicionam a validade da tarifa à efetiva prestação do serviço.

4. A instituição financeira não apresentou laudo técnico ou outro documento idôneo que comprovasse a realização da avaliação do bem.

5. A ausência de prova atrai a incidência do ônus da instituição, nos termos do art. 373, II, do CPC, e legitima o controle judicial da onerosidade.

6. Incidência do CDC na relação contratual, nos termos da Súmula 297/STJ, autorizando a inversão do ônus da prova.

7. O recurso limitou-se à reiteração de argumentos já analisados, sem apresentar fundamentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço, conforme exige o Tema 958 do STJ. 2. A restituição do valor pago deve ocorrer de forma simples, não se configurando má-fé.”

(...)

(N.U 1029587-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

Além disso, o banco agravante argumenta que a contratação foi facultativa e que a seguradora BNP Paribas Cardif é pessoa jurídica distinta, o que afastaria a venda casada. Tal argumento, todavia, não resiste ao confronto com a realidade fática dos contratos de adesão bancários e com a diretriz firmada no Tema 972 do STJ.

A Corte Superior, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), consolidou o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Da análise dos autos, o agravante não demonstrou que foi oferecida ao consumidor a possibilidade concreta de apresentar apólice de outra seguradora de sua preferência, ou que a contratação do crédito subsistiria incólume sem a adesão à seguradora parceira.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), fixou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

5. No caso concreto, o seguro foi imposto como condição vinculada ao financiamento, sem que o consumidor tivesse liberdade para contratar com outra seguradora ou recusar o serviço, caracterizando a prática de venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC.

6. O valor expressivo do seguro em relação ao financiamento reforça a abusividade da cláusula.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a nulidade de cláusulas semelhantes e determinado a restituição simples dos valores pagos indevidamente.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “A inclusão compulsória de seguro prestamista em contrato de financiamento configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a restituição dos valores pagos.”
(...)
(N.U 1002736-34.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

O fato de a seguradora ter personalidade jurídica diversa não elide a ilicitude da conduta, pois o vício reside na restrição à liberdade de contratar do consumidor.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026